Tribunal: STF
Processo: AR 2929
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULAS NS. 284 E 287. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Ação rescisória ajuizada por Nilson Antunes Paz, em 9.8.2022, contra o Espólio de Mariana Brasil Masson, que busca rescindir “despacho do Ministro Ives Gandra Martins, tornando a mesma nula e sustar de imediato os efeitos decisórios contidos nos termos dos autos da ação rescisória ora rescindenda” (fl. 26, e-doc. 1).



O caso



    2. Em petição confusa, o autor afirma que “somente esta ajuizando a presente ação rescisória porque ao foi intimado da baixa do processo eletrônico. Nem sabia de sua localização Pois contatado o tribunal de origem, foi informado de que o processo não estaria no TRT 4. Inclusive ao consultar a Vara do Trabalho de Alegrete, obteve resposta de que o processo eletrônico não estava digitalizado na Vara. Ajuizou ação correicional, docs. Em anexo. Junto ao TRT 4- Corregedoria e foi julgada improcedente a ação” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “as movimentações do processo junto ao órgão julgador, não foram informadas corretamente ao procurador do reclamante, como dispõe a Resolução .234/16 do CNJ, art.14 e o art. 5º LX da Constituição Federal. O reclamante não foi intimado da tranformação do processo físico em eletrônico. Veja que a transformação para processo eletrônico ocorreu antes de ser criada a Resolução. No caso o processo nunca esteve cadastrado no sistema eletrônico” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Relata que “moveu ação rescisória em janeiro de 2010 pedindo a rescisão de decisão em desfavor de RÉU, espólio de Mariana Brasil Masson representada pela inventariante Cláudia Masson Campos. Proc. Nº 1521-09.2010.5.00.0000. VEJA QUE A DECISÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA, ORA RESCINDENDA- PROCESSO ORIGINAL EM QUE A MINISTRA MARIA DORALICE NOVAES RELATORA FOI NEGADO AO RECLAMANTE O DIREITO AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS, EMBORA NA FAZENDA EXERCESSE A FUNÇÃO DE CAPATAZ NÃO.. ADISTRITA NÃO SE DETEM EM SUA DECISÃO A FUNÇÃO E AOS CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO, CUJAS CONVENÇÕES ESTÃO EM ANEXO. E O CONTRATO DE TRABALHO ASSINADO CONFIRMAM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CONTEXTUALIZOU O PEDIDO DO AUTOR E DECISAO DA REVISTA EM QUE FOI RELATOR O MINISTRO VANTUIL ABDALA” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a Ministra Vice Presidente do TST Maria Irigoyen Peduzzi, não fez concluso ao Ministro Gilmar Mendes de forma correta, ao encaminhar ao STF a pretensão do reclamante, que foi fundamentado pela Ministra como fundada a ação no art. 7º inc. XIII da Constituição Federal, o que considerou como não havendo repercussão geral. (doc. Anexo) O que foi equivoco da Ministra, ao não examinar todos os fundamentos da ação rescisória, na sua contextualização.. Ocorre que a decisão do Ministro Ives Gandra Matins Filho, abaixo transcrita, que denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao dizer: ‘fica prejudicado o exame do agravo interposto.’” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “o cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito as hipóteses previstas no art. 966 § 2º do CPC. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário dizendo manifestamente inadmissível, tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966 § 2º do CPC agravo interno a que se nega provimento” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Transcreve decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes pela qual negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 728.836, por incompetência deste Supremo Tribunal para rever decisão que, “na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC” (fl. 6, e-doc. 1), devolvendo os autos ao Tribunal de origem para que fosse apreciado como agravo regimental. 



    Para o autor, “o Ministro Gilmar Mendes não se ateve as questões fáticas do contrato de trabalho (convenções coletivas) para dar o seu parecer, ao negar a repercussão geral. Quando na verdade havia decisão de Turma do STF, em que o próprio Ministro foi relator. Em que julgou reconhecendo a repercussão geral em caso da mesma natureza” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que “a decisão do Ministro Ives Gandra em julgamento que não admitiu seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando na não repercussão geral, FUNDAMENTANDO AINDA, COMO MATERIA INFRACONSTITUCIONAL. Sem que fosse julgado o agravo regimental como determinou o Ministro Gilmar Mendes (docs. Anexo) e o despacho de julgamento da Ministra vice presidente do TST, quando da remessa do processo ao STF. Por outra a publicação da descisão ocorreu em 30 de maio de 2014 e o transito em julgado ocorreu em 06.06.2014, portanto sem que completasse o prazo de 08 dias na forma da CLT art. 897” (sic, fl. 9, e-doc.1).



    Prossegue com extenso relato sobre supostas ilegalidades havidas no processamento da ação rescisória julgada na Justiça do Trabalho, além de suscitar questões de fato e direito que evidenciariam, à luz da legislação aplicável e de convenções coletivas, a procedência dos direitos trabalhistas reclamados (fls. 10 a 29, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedido:



    “(...) uma vez desrespeitada a autoridade do STF através de decisão, cabe ação rescisória para que seja garantida a eficácia de suas decisões na forma da lei 11.418/2006. E com isso seja decidido LIMINARMENTE a cassação e nulidade de decisão do recurso extraordinário prolatada pelo Ministro Ives Gandra teria que ter feito sobrestamento do feito, e permitir que fosse julgado na forma de repercussão geral, pois já havia julgamentos de repercussão geral sobre a matéria e não remetido o processo a origem, também porque sobreviram decioes reconhecendo a matera, REPERCUSSÃO GERAL SEJA RECONHECIDA, inclusive em relação ao ato do Ministro Vantuil Abdala, Tem as decisões que confirmam do Ministro Teori Zavascki, que foi relator e do Colegiado em que foi relator o Ministro Roberto Barroso RE 590.415 Julgamento do Ministro Gilmar Mendes em que foi relator .ARE 1121633. Todos tramitavam no STF e neste havia parecer do Ministro, já em trâmite. Quando dos julgamentos. A decisão do Ministro Ives Gandra com certeza foi juntada de forma errada, seria de outro processo, pois não tratava-se o caso de matéria infraconstitucional. 



    (…)



    Seja provida a presente ação rescisória para cassar, a decisão do despacho do Ministro Ives Gandra Martins, tornando a mesma nula e sustar de imediato os efeitos decisórios contidos nos termos dos autos da ação rescisória ora rescindenda, a desconstituição do acórdão na forma do RSTJ 103/279-( AR 353.487-5/0.00) RT 712/731 - fls. 938 - 53ª edição código de processo civil - Teotônio Negrão, tornando ainda sem efeito o despacho do Ministro Gilmar Mendes;



    2. Requer que seja solicitado desarquivamento dos autos da ação rescisória, junto ao Pleno do TST que se encontram no órgão eletronicamente digitalizados, informações que deverão ser prestadas em dez dias.; Também porque o autor teve dificuldades de acesso. E parte do processo tramitou no sistema Pje sem número de processo, cujas cópias, ora são juntadas.. Entende-se que dúvida violou o princípio da boa fé, Sem se ter os autos do processo em sua totalidade, não se tem certeza sobre todos os julgamentos que ocorreram no processo.



    Esta demonstrado que houveram supressão de instancias. Ao não julgar o agravo.. ;



    3. Requer que seja aplicado na decisão o reconhecimento de que o Ministro Vantuil Abdala Prevaricou na forma do art. 966, I, do CPC, como um dos fundamentos de provimento a presente ação rescisória, para nulidade da decisão anterior;.



    4. Requer que seja rescindida em definitivo todos os termos e atos contidos na ação rescisória, nos termos da presente ação e reconhecida a repercussão geral para todos os efeitos;



    5. Requer por tratar-se de norma de ordem pública e pela impossibilidade de visualização dos autos do processo eletrônico, por falta de intimação da baixa dos autos que nunca ocorreu, pela dificuldade de localização seja desconsiderado o prazo decadencial, nos termos d súmula 268 do TST. E respeitado o princípio do devido processo legal, cláusula pétrea. Considerando que o procurador do reclamante teve conhecimento da localização do processo no mês de maio, atraves da decisão do CNJ no processo correicional de 
nº 002068.78.2022.2.00.0000.



    6. a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação em 15 (quinze) dias (artigo 970, do CPC), querendo



    7. Requer seja declarada a nulidade dos julgamentos, pela falta de publicidade dos atos de julgamentos, no caso processo digitalizado eletronicamente e falta de cadastro no Pj eProcesso judicial eletrônico, cadastro que não foi feito, respeitados os termos da lei 11.419/06. Considerando o direito ao contraditório e a ampla defesa, art. 5º inc. LIV.;



    8. Seja reconhecido por decisãoo direrito do reclamante, no julgamento e declarandos válidos os termos das Covenções coletivas e acordos de trabalho, nos termos do art. 8º da Constituição Federal e 611 da CLT, que não prevêm em seus termos acolhimento aos termos do art. 62, II da CLT. Acolhendo os termos da lei 8.889/73, legitimando, ainda os termos da Súmula 277 do TST. Declarando por decisão o pagamento de horas extras a empregado de fazenda, na forma do art. 7º inc. XIII e inc. XVI da Constituição Federal.



    9. O prazo de oito dias do art. 897 não foi observado na publicação da decisão do Ministro Ives Gandra porque 30 de maio/2014 era sexta feira e 06.06 foi sábado então o prazo encerraria dia 8 (oito). Por isso da suspeita da decisão. Foi considerado prazo final de 06 dias.” (sic, fl. 26-27, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias, por exemplo: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    4. A presente ação rescisória não reúne condições para ter seguimento válido no Supremo Tribunal Federal.



    O autor apresenta confuso relato, com alegações de supostas irregularidades na tramitação de processo no Tribunal Superior do Trabalho sem sequer precisar, de forma clara e fundamentada, os dispositivos legais em que estaria baseada a presente ação versando sobre eventual rescisão de decisão de mérito proferida por este Supremo Tribunal. 



    A petição inicial é inepta, pois a deficiência de sua fundamentação impossibilita a exata compreensão da controvérsia, atraindo a inteligência das Súmulas ns. 284 e 287 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “A petição inicial é inepta por ausência clara articulação do direito líquido e certo a ser amparado nesta impetração, o que prejudica a compreensão da controvérsia, obstando a declinação da competência. Nesse mesmo sentido, por exemplo: ‘Na falta de indispensável silogismo, tem-se como inepta a petição inicial, porquanto não é possível ao juiz apreciar sob qualquer ângulo o pedido e o direito dos autores. 2- Inépcia da inicial, portanto, é a irregularidade formal gravíssima que impede, de forma absoluta, que o órgão jurisdicional se pronuncie sobre o direito de que o autor se diz titular. Não se trata, destarte, de ausência de ação, mas, sim, de regularidade formal da petição inicial que é, repito, pressuposto processual objetivo positivo, de sorte que a sua presença gera a extinção do processo’ (RE n. 267.253, Relator o Ministro Néri da Silveira, decisão monocrática, DJ 24.11.2000)” (MS n. 36.920, de minha relatoria, DJe 19.2.2020)



    “Revela-se inepta a petição inicial em razão da maneira como foi formalizado o pedido - relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia. (…) 5. Agravo regimental desprovido” (Pet n. 7.435-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    5. Parece voltar-se pretensão rescisória contra decisão do Ministro Ives Gandra Martins, do Tribunal Superior do Trabalho, quando da negativa de seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, aplicando a sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (1973).



    É o que se consta do pedido de fl. 26, segundo o qual, o autor pleiteia “seja provida a presente ação rescisória para cassar, a decisão do despacho do Ministro Ives Gandra Martins, tornando a mesma nula e sustar de imediato os efeitos decisórios contidos nos termos dos autos da ação rescisória ora rescindenda, a desconstituição do acórdão na forma do RSTJ 103/279 - (AR 353.487-5/0.00) RT 712/731 - fls. 938 - 53ª edição código de processo civil - Teotônio Negrão, tornando ainda sem efeito o despacho do Ministro Gilmar Mendes” (fl. 26, e-doc. 1).



    Nos termos do al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a competência deste Supremo Tribunal cinge-se ao julgamento originário de ações rescisórias contra seus próprios julgados, o que não se evidencia na espécie. 



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal igualmente dispõe:



    “Art. 6º Também compete ao Plenário:



    I – processar e julgar originariamente:



    c) a ação rescisória de julgado do Tribunal;



    (...)



    Art. 259. Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual.”



    Pelo que se observa da inicial, a mencionada decisão do Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar o agravo resultante naquele recurso extraordinário, limitou-se a devolver os autos ao Tribunal de origem para que fosse julgado como agravo regimental, sem adentrar o mérito da questão.



    É evidente, portanto, a incompetência deste Supremo Tribunal para conhecer da presente ação rescisória. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, CF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO.



    1. Ação rescisória em que se alega a violação literal ao art. 37, XIV, CF.



    2. O acórdão rescindendo negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que a controvérsia possuía natureza infraconstitucional.



    3. A matéria alegada pelo autor não foi apreciada pelo acórdão rescindendo e, por isso, a ação rescisória não pode ser conhecida pelo STF (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello).



    4. Ação rescisória a que se nega seguimento” (AR n. 2.319, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje 29.8.2019);



    Confira-se ainda o que decidido pelo eminente Ministro Celso de Mello nas Ações Rescisórias ns. 1.656, DJ 11.9.2001, e 1.586, DJ 6.12.2000, e pelo Ministro Nelson Jobim na Ação Rescisória n. 1.603, DJ 11.12.2000.



    6. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022. 



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora